Tribunal: TJDFT
Processo: 0726930-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726930-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte Autora, ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação revisional sob o n. 0705462-33.2021.8.07.0019, proposta em desfavor do BANCO GMAC S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: [...] 11. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela autora são relevantes, mas demandam cautela e longa reflexão, tanto mais quando se sabe que é possível sejam pactuados juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, sem que essa cláusula, por si só, seja inválida. 12. Ainda que a taxa de juros estabelecida no contrato de financiamento (ID 98703612) seja de 2,60% ao mês e 36,07% ao ano, verifica-se que não pode ser considerada abusiva neste instante do processo. Confira-se: E M E N T A: CIVIL. REVISIONAL. CONTRATO. CRÉDITO PESSOAL. TAXA MÉDIA DO MERCADO. JUROS. REDUÇÃO CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. A Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149). 2. Inexiste disposição legal que conceda ao Conselho Monetário Nacional ou ao Banco Central a possibilidade de limitar as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, ao passo em que a taxa média do mercado apresenta-se, apenas, como referencial a ser considerado. 3. O simples apontamento de que foi pactuada taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, sua abusividade, porque cada operação de crédito possui riscos específicos inerentes à operação, como o prazo de pagamento e a existência de garantia real ou fideijussória, além daqueles apresentados pelo tomador do empréstimo, como idade, capacidade de pagamento e endividamento, histórico no cadastro de inadimplência, etc. Assim, cabe ao consumidor demonstrar que os juros estipulados no pacto são abusivos e que destoam da taxa média para as mesmas operações existentes no mercado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1181304, 07014945820178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 13. Não bastasse isso, o percentual de juros incidente no contrato e demais cláusulas foram livremente pactuadas entre as partes, devendo-se observar o princípio da pacta sunt servanda, sob pena de configuração de insegurança jurídica nas relações negociais e, por consequência, a exacerbação das taxas de juros em virtude do spread bancário. 14. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada de suspensão de cobranças e de depósito judicial do valor que entende incontroverso. 15. Em relação ao pedido alternativo para consignação do valor integral das parcelas do financiamento para evitar os efeitos da mora, saliento que o pagamento diretamente realizado à parte demandada surte o mesmo efeito, o que não impede a discussão das cláusulas contratuais e das eventuais cobranças excessivas com, inclusive, a possibilidade de repetição do indébito em ação autônoma. Indefiro, portanto. [...] Em suas razões alega, em síntese, que o contrato não cumpre a sua função social e desrespeitou a boa-fé objetiva. Afirma que “os valores pleiteados para deposito judicial foram obtidos conforme a atualização monetária legal prevista na planilha de cálculos/Laudo Técnico elaborado por profissional. Assim, o saldo devedor pretendido está correto, não havendo exclusão de valores pagos a título de mora, e sim, compensação dos valores de juros de mora, multas e outros encargos contratuais cobrados da Agravante de forma abusiva, visto que o valor financiado é bem menor que o cobrado”. Por fim, requer: “[...] preenchido os requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer que o Recurso seja conhecido e provido para o fim de REFORMAR a douta decisão agravada para LIMINARMENTE: • Determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios; • A MANUTENÇÃO da Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. • Receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo, vez que concedida a gratuidade de justiça pelo Juízo a quo. Da Antecipação de Tutela Recursal Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente na autorização de consignação das parcelas que entendem corretas, excluídas as apontadas como abusivas. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, cumpre destacar que, em se tratando de ação revisional de cédula de crédito bancário de arrendamento mercantil, a análise da probabilidade do direito exige a constatação de eventuais abusividade e ilegalidades das cláusulas contratuais. Nesse parâmetro, ressalte-se que se não estiver minimamente demonstrada a abusividade de cláusulas contratuais impugnadas, não se descaracteriza a mora do devedor e não se autoriza a manutenção de posse ou a abstenção da inscrição em cadastros de inadimplentes, consoante se observa das diretrizes exposta no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos pelo STJ: “Orientação 2 - Configuração da Mora a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.” “Orientação 4 - Inscrição/Manutenção em Cadastro de Inadimplentes a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) Sobre o tema, a Súmula 380 do STJ, expõe que “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Colaciono ainda, o texto do Art. 421, parágrafo único do CC, com redação dada pela Lei n. 13.874/2019, que prevê que, “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”. Além disso, o Art. 421-A do CC acrescenta que “Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais”, garantindo-se, para tanto, que “a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada”. Como observado, a revisão de negócios jurídicos, nos moldes da redação dada aos Arts. 421 e 421-A do CC passou a ser excepcional e restrita. É dizer, nos termos dos citados dispositivos legais, a intervenção judicial nos contratos depende da ampla demonstração de ilegalidades das disposições previstas nos negócios jurídicos. A parte autora, ora Agravante, narra que firmou com a instituição financeira Ré, ora Agravada, contrato de financiamento bancário no valor de R$ 49.990,00 (quarenta e nove mil e novecentos e noventa e nove reais) a serem adimplidos em 60 (sessenta) parcelas de R$ 1.854,51 (hum mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos). Assim, entendo que, a priori, o negócio jurídico foi realizado dentro das formalidades legais e o Agravante estava plenamente ciente dos valores das parcelas, ou seja, das obrigações que lhe cabiam. Eventual discussão acerca dos juros aplicados e da cobrança indevida de encargos será objeto da análise do mérito pelo Juízo a quo, após contraditório. Vale ressaltar que se a taxa de juros anual é superior a 12 vezes a taxa mensal, é o que basta para concluir pela existência de ajuste nesse sentido, conforme a orientação no 2 exarada pela Segunda Seção daquela egrégia Corte Superior, no mesmo julgamento: “2) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” Impertinente, portanto, nesta fase processual, o deferimento dos pedidos para autorizar o depósito do valor parcial da prestação, ou mesmo integral, visando afastar a mora e, consequentemente, impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes e eventual ajuizamento de ação de busca e apreensão do credor arrendante. Para tanto, deverá promover o pagamento da parcela por meio do boleto bancário ou da forma prescrita no contrato, na data do vencimento. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 24 de agosto de 2021 11:52:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador